Tribunal: TJPA
Processo: 0813147-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813147-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813147-64.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0007054-23.2019.8.14.0022

PACIENTE: SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS

IMPETRANTE: DR. EWERTON FREITAS TRINDADE - OAB/PA 9.102

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, § 4°, I e IV, c/c Art. 288 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA

DE

INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.Não tendo sido juntada aos autos cópia da decisão do decreto prisional, deve ser mantida a decisão que indeferiu a ordem liminarmente.

2.Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3.
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO PARCIAL E NA PARTE CONHECIDA pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ___ 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813147-64.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0007054-23.2019.8.14.0022

PACIENTE: SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS

IMPETRANTE: DR. EWERTON FREITAS TRINDADE - OAB/PA 9.102

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, § 4°, I e IV, c/c Art. 288 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri que manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante foi preso no dia 15/09/2019 pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, I e IV, c/c artigo 288 do CPB, sendo que a instrução processual foi encerrada em 22/02/2021, relatando que neste período foi requerida a revogação da medida preventiva, negada pelo juízo singular.

Aduz o impetrante que o coacto sofre constrangimento ilegal ante ao excesso de prazo no julgamento da causa, visto que do momento final da instrução criminal até a presente data não houve a prolatação da sentença e nem foi reavaliada a custódia a cada 90 dias conforme determina a lei, apesar de a acusação e defesa já terem apresentados as alegações finais.

Alega ausência de fundamentação, posto que a manutenção da segregação se baseia apenas na gravidade do delito e no modus operandi.

Assevera que o paciente é réu primário,

possui bons antecedentes, residência fixa na comarca e é comerciante, não subsistindo mais a necessidade da medida cautelar, visto que não há perigo gerado pela liberdade do mesmo para a ordem pública, bem como não existe indícios de que irá se eximir da aplicação da lei penal.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, a consequente revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram redistribuídos a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira que indeferiu a liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25/11/2021, por meio do Ofício nº. 199/2021-GAB (ID 730554).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Alega o Impetrante que o Paciente está preso preventivamente há mais de 2 anos, sem que a sentença tenha sido prolatada ou que a custódia tivesse sido reavaliada no prazo de 90 dias, inexistindo motivos para a manutenção da constrição cautelar, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange o argumento que não há fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva, é mansa e pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

Da análise dos autos se verifica que o impetrante não juntou aos autos o decreto constritivo, o qual deve ser apresentado no ato do ingresso da ordem perante o tribunal.

É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas, o que deve ser efetivado no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA
. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

(...) 4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)” (grifo nosso)

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça em precedente da lavra do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente.

4. Ordem liminarmente indeferida.

(TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)”

Por outro lado, no que concerne a alegação do excesso de prazo, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, que todos que respondem judicialmente têm assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No entanto, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

No caso em análise, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (Ids. 7305554, 7305555, 7305556, 7305557, 7305559), dadas as circunstâncias particulares do feito, todos os atos vêm sendo praticados com a maior celeridade possível, visto que o feito é complexo com cerca de 10 réus, dos quais alguns são foragidos e não puderam ser localizados, circunstâncias que dificultaram a marcha processual. Outrossim, o Juízo informa que a instrução processual já se encontra em fase final.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO
. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.
3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

HABEAS CORPUS.

ART.

157, § 2º, I E II, ART.

180 E ART.

288 TODOS DO CPB.

PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TRATANDO-SE DE PROCESSO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE DENUNCIADOS E ONDE SE APURA O COMETIMENTO DE VÁRIOS CRIMES, A DEMORA

QUANTO AO TRÂMITE PROCESSUAL É JUSTIFICADA

DIANTE

DE

UMA PONDERAÇÃO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, JÁ QUE HÁ UM ELEVADO NÚMERO

DE

ACUSADOS

E, AINDA, HOUVE A EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ

DESIGNADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO

ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO UNÂNIME.

1.
Este Tribunal já pacificou o entendimento segundo o qual não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando

a

eventual

demora

para

o

início

ou

a finalização da instrução processual for causada por fatos

atinentes

ao

próprio

processo, como

a pluralidade de réus
, a apuração de vários crimes e a necessidade de expedição de cartas precatórias para a prática de atos processuais. Precedentes.

(...) 3. Ordem denegada à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2015.02542452-57, 148.676, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-07-13, Publicado em 2015-07-17)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por esses motivos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente Habeas Corpus
e na parte conhecida
DENEGO
a ordem impetrada
, pelos motivos acima expostos.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/04/2022